Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001899-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelado(s): CANDIDO CARLOS BESERRA JUNIOR, CLENILSON PEREIRA DE SOUSA e LINDEMBERG LEITE LIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que o advogado dos acusados, Dr. Ataualpa Sousa das Chagas, OAB/DF no 14.484, não juntou a devida procuração aos presentes autos. Assim, à Secretaria para que intime o patrono dos apelados para que regularize a sua atuação no feito. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator